Tribunal: TJES
Processo: 0008447-96.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008447-96.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FRANZ WALCKER PICCIN e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por

F
ranz Walcker Paccin
e
Airton Arrigoni Bianchini
em razão da sentença prolatada pelo juízo da
4
ª Vara Criminal da
Serra
, que considerou o
s
recorrente
s
como incurso
s
nas figuras tipificadas nos
artigos 33 e 35
c.c art. 40 inciso VI
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o
s

às sanções idênticas de
10 (dez) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1.
200
(mil
e duzentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

O
s
recorrente
s
, em síntese, sustenta
m
não haver
prova suficiente ao acolhimento da pretensão punitiva estatal
em relação ao delito descrito no art. 35 da Lei n° 11.343/06
, bem como a existência de elementos para incidência do
privilégio contido no art. 33 §4°
do referido diploma
. Subsidiariamente, pugna
m
pela
r
evisão da dosimetria
no tocante à
pena base
e a
exclusão da multa
cominada
.

Contrarrazões
nos autos
.

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que o recurso seja
desprovido
.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do culto Desembargador Relator.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0008447-96.2021.8.08.0048

APELANTE: FRANZ WALCKER PICCIN, AIRTON ARRIGONI BIANCHINI

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Insurge
m
-se
F
ranz Walcker Paccin
e
Airton Arrigoni Bianchini

contra a
sentença prolatada pelo juízo da
4
ª Vara Criminal da
Serra
, que considerou o
s
recorrente
s
como incurso
s
nas figuras tipificadas nos
artigos 33 e 35
c.c art. 40 inciso VI
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o
s

às sanções idênticas de
10 (dez) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1.
200
(mil
e duzentos
) dias-multa
, em regime inicial fechado.

O
s
recorrente
s
, em síntese, sustenta
m
não haver prova suficiente ao acolhimento da pretensão punitiva estatal
em relação ao delito descrito no art. 35 da Lei n° 11.343/06, bem como a existência de elementos para incidência do privilégio contido no art. 33 §4° do referido diploma
. Subsidiariamente, pugna
m
pela
revisão da dosimetria no tocante à pena base e a exclusão da multa cominada
.

A
sentença
não merece nenhum reparo.

Consta da
denúncia
que, em
19 de maio de 2021, na Rua Mercúrio, bairro Serra Dourada I, município da Serra
,
o réu

Franz Walker Paccin foi flagrado portando
56 pedras de crack
,
uma bucha de maconha,

R$ 2.012,00 reais e

uma arma de fogo calibre 38 municiada
a qual se encontrava na cintura. Ainda como narra a denúncia, o acusado armazenava a droga no interior do veículo GM Vectra quando abordado pela polícia, ocasião em que informou que transportava o material que se encontrava em depósito na residência de
Airton Arrigoni Bianchini
para Serra Dourada II.

Ato contínuo, policiais se deslocara até a residência de Airton, o qual tentou se evadir com a chegada da polícia. Na oportunidade, foram encontradas
704 pinos de cocaína
e
1824 pedras de crack, um tablete de 13 cm dessa substância, duas balanças de precisão, material para o acondicionamento dos entorpecentes, a quantia de R$ 300,00,
além de
armas e munições
.

Ao contrário do que sustenta a defesa técnica, o conjunto probatório carreado aos autos é suficientemente claro a atestar a veracidade dos fatos narrados pelo órgão ministerial. Enquanto a
materialidade
dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo,
armas, munições e material destinado à pesagem e acondicionamento,
a
autoria
resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

Ouvido em juízo (
mídia à fl. 139
), o
policial militar
Sanley Almeida Tavares

confirmou a versão constante da denúncia, esclarecendo que a abordagem de Franz se verificou após presenciarem o mesmo portando uma arma de fogo no interior do veículo, o qual era conduzido de forma impudente, quase batendo na viatura. No ensejo, relatou a apreensão da droga no interior do veículo, bem como a destinação comercial do material, notadamente quando afirmado por Franz que havia pego o entorpecente na residência de Airton, responsável por manter a droga em depósito.

Para além disso, o PM Sanley disse que Airton relatou a que a manutenção dos entorpecentes se verificava em troca da quantia de R$100 ou R$ 200 reais por semana, a pedido de terceiro, sem, no entanto, revelar a identidade deste por temor a vida. Frisou ainda, ter flagrado drogas no chão da residência e Airton manuseando entorpecentes e que a arma de fogo se encontrava no quarto junto a outra quantidade de droga.

Interrogado (fl. 139),
Airton
confirmou a existência de droga depositada na residência, afirmando que recebia a quantia de R$ 1.000,00 para morar no local. No contexto, destacou que
a prática de manter residência com agente armado e com certa quantidade de droga constitui técnica recorrente das organizações voltadas à comercialização de droga, a fim de evitar a detenção de grandes quantidades
.

Interrogado perante o juízo da causa (
mídia à fl. 139
), o réu
negou a propriedade da droga, admitindo unicamente a posse da arma de fogo, a qual não logrou qualquer justificativa plausível para tanto.

Os materiais apreendidos, portanto, somados aos depoimentos colhidos, são suficientes à demonstração do tráfico e da associação,
estando a defesa técnica dissociada das próprias palavras do acusado.

Ainda que se queira apontar a participação exclusiva do
s
apelante
s
n
o tráfico
,
e não n
a associação
, em si
, o fato é que, o envolvimento na estrutura da organização criminosa
restou
claramente identificada
na quantidade dos entorpecentes e local específico para o desempenho do preparo, guarda e distribuição da droga
.

Registre-se, por oportuno, que
o depoimento dos policiais é válido para o embasamento do juízo condenatório
, mormente quando encontra congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução. Nesse sentido, precedentes do
Superior Tribunal de Justiça
:

Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (STJ, AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016)

De acordo com a jurisprudência predominante deste Superior Tribunal de Justiça, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. (STJ, AgRg no Ag 1336609/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 14/08/2013)

No que toca a
causa de diminuição
, sem razão os apelantes. “Com a condenação pelo delito de associação,
não há como ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
, uma vez que demanda a existência de
animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação a atividades criminosas”
. (AgRg no HC n. 689.965/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022)
.

Quanto à
dosimetria
, a sentença também
não merece reforma
.

Em relação ao
crime de tráfico de drogas
, e
mbora, de fato, algumas das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP tenham sido ponderadas de forma genérica, com a utilização de elementos próprios do tipo penal, a
natureza
das drogas apreendidas e a
respectiva

quantidade
são extremamente prejudiciais ao
s
recorrente
s
,
elementos que, inclusive, na forma do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06, são preponderantes em relação aos demais.

Razoável, portanto, o pequeno afastamento das penas-base de seus mínimos legais, fixadas,
respectivamente,
em
6 (seis) anos e
8
(
oito
) meses de reclusão e
500
dias-multa
para
Airton e
6 anos de reclusão e 500 dias-multa
para
Franz.
Nesse particular, aliás, entendo que a dissiparidade empregada pelo MM. Juízo singular aos agentes – embora idêntica a análise acerca dos critérios previstos no art. 59 do CP foram fixadas penas-base distintas – não determina a modificação da sentença, isso porque,
a benevolência em relação ao réu Franz não legitima a redução da pena de Airton
, notadamente quando apreendida
quantidade muito elevada de droga
. Em outros termos, entendo que
o grau adequado a ambos agentes seria a sanção de 6 anos e 8 meses
, mas por se tratar de recurso exclusivo da defesa, vejo-me obrigado a manter a pena base de Franz em 6 anos.

Presente a
atenuante
atinente à
confissão espontânea
(artigo 65, incisos III, alínea “d”, do CP)
em relação a
Airton
e
ausente
qualquer das atenuantes em relação a
Franz
,
razão pela qual,
mantenho a
s
pena
s

intermediárias
,
fixadas
em
6 (seis) anos de reclusão e
500
dias-multa.

Na terceira fase, incide a
causa de aumento prevista no art. 33, inciso VI da Lei n° 11.343/06
, estabelecida na menor fração prevista em lei (
1/6
) em relação a ambos os agentes.

Por conseguinte, para crime de
tráfico de drogas,
mantenho as
penas definitivas,
fixadas em
6 anos de reclusão e 500 dias-multa
.

Em relação ao
crime de associação para o tráfico de drogas
a
análise fática é similar
e a
conclusão é uniforme aos recorrentes
. O grau atribuído às penas-base denotam tratamento diferente em benevolência a Franz (3 anos de reclusão e 700 dias-multa), o que não legitima a majoração operada em favor de Airton (
3 anos e 8 meses de reclusão e 700 dias-multa
). Repito, para ambos a majoração deveria ter sido estabelecida em 3 anos e 8 meses de reclusão, mas por se tratar de
recurso exclusivo da defesa
, mantenho a sanção básica atribuído a Franz em 3 anos de reclusão.

Na mesma medida, presente a
atenuante
atinente à
confissão espontânea
(artigo 65, incisos III, alínea “d”, do CP) em relação a
Airton
e
ausente
qualquer das atenuantes em relação a
Franz
, razão pela qual, mantenho as penas intermediárias, fixadas em
3 anos de reclusão e 700 dias-multa para ambos agentes.

Na terceira fase, incide a
causa de aumento prevista no art. 33, inciso VI da Lei n° 11.343/06
, estabelecida na menor fração prevista em lei (
1/6
) em relação a
ambos os agentes
.

Assim, para crime de
associação para o

tráfico de drogas,
mantenho as
penas definitivas
fixadas em
3 anos e 6 meses de reclusão e 700 dias-multa
.

Considerando ao concurso material (CP, art. 69), impõe-se aos réus a sanção definitiva de
10 (dez) anos
e 6 (seis) meses
de reclusão e 1.
200
(mil
e duzentos
) dias-multa,
mantido o
regime prisional
fechado
.

Quanto à
sanção econômica (multa)
, não se pode olvidar que esta
constitui consectário lógico da condenação
, não podendo ser excluída ao crivo da vulnerabilidade financeira do agente, cuja análise incumbirá ao juízo da execução.

Ademais,
não há motivos para a concessão da liberdade
. Afora a
periculosidade dos agentes
– envolvidos em atividades criminosas não eventuais e organizada – a colocação em liberdade neste momento não revelaria congruência, notadamente quando
estes conhecem as sanções que lhes foram acometidas
, o que poderia resultar na frustração do cumprimento da lei penal, sem olvidar o fato de que
estiveram custodiados ao longo de toda a instrução penal
.

Pelo exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTO REVISOR
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

PENAL. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PENA ADEQUADA.
PENA DE MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO CAUTELAR. NECESSIDADE. REQUISITOS PRESENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Enquanto a materialidade dos crimes encontra-se demonstrada pela apreensão das drogas, com laudo de exame químico positivo, a autoria resta evidente diante dos consistentes depoimentos colhidos nas esferas policial e judicial.

2.

Ainda que se queira apontar a participação exclusiva do
s
apelante
s
n
o tráfico
, e não n
a associação
, em si, o fato é que, o envolvimento na estrutura da organização criminosa
restou
claramente identificada
na quantidade dos entorpecentes e local específico para o desempenho do preparo, guarda e distribuição da droga
..

3.
A natureza e a quantidade das drogas são elementos preponderantes em relação às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do CP. Inteligência do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06.

4.

Com a condenação pelo delito de associação, não há como ser aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que demanda a existência de animus associativo estável e permanente no narcotráfico, revelando, assim, a dedicação a atividades criminosas

5.

N
ão se pode olvidar que a pena de multa constitui consectário lógico da condenação, não podendo ser excluída ao crivo da vulnerabilidade financeira do agente, cuja análise incumbirá ao juízo da execução mas não resultará na sumária exclusão.

6.
Afora a periculosidade dos agentes – envolvidos em atividades criminosas não eventuais e organizada – a colocação em liberdade neste momento não revelaria congruência, notadamente quando estes conhecem as sanções que lhes foram acometidas, o que poderia resultar na frustração do cumprimento da lei penal, sem olvidar o fato de que estiveram custodiados ao longo de toda a instrução penal.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.